Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-77.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros inferiores – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Amparo indevido – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso, com observação.